Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1012283-05.2018.8.11.0041
Recorrente: JAIR PATRÍCIO CORREIA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIR PATRÍCIO CORREIA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (Id. 50424959):
“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO ARTIGO 40, §1o, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PELA EC/41/2003 - CÁLCULO DEFINIDO PELA LEI 10.887/2004 - ARTIGO 6-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012 - INAPLICABILIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DE PROMULGAÇÃO DA EC 41/2003 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.” (TJMT, RAC/REMNEC 1012283-05.2018.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/07/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o “artigo 186, inciso I, da lei 8.112/90, art. 213, inciso I, § 1o, da lei complementar 04/1990, bem como ao artigo 40, parágrafo 1o, inciso I, da constituição federal, e ao artigo 6-A, da emenda constitucional 70/2012”, uma vez que, a partir de 30/03/2012 (EC 70/2012), as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa serão concedidas com proventos equivalentes à integralidade da última remuneração do cargo em que se der a aposentadoria.
Recurso tempestivo (Id. 53477972).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. 53585998
Contrarrazões sob Id. 58085976.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida.
Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte.
2. Tendo o recorrido, servidor público estadual, pleiteado sua aposentadoria por invalidez com base na remuneração do cargo comissionado que ocupava, lícito ao Tribunal de origem conceder em parte a segurança para determinar que os seus proventos sejam calculados com base na média das contribuições previdenciárias recolhidas, tendo em vista que, no pedido de maior abrangência, se inclui o de menor abrangência.
3. Inviável em recurso especial o exame de matéria constitucional e de legislação local, tendo em vista a competência atribuída ao Superior Tribunal de Justiça pelo art. 105, III, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e improvido.
(REsp 974.478/AC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2008, DJe 19/12/2008)
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 186, inciso I, da lei 8.112/90, art. 213, inciso I, § 1o, da lei complementar 04/1990, bem como ao artigo 40, parágrafo 1o, inciso I, da constituição federal, e ao artigo 6-A, da emenda constitucional 70/2012 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV